Tribunal: STF
Processo: ARE 1572053
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Doc. 811, fls. 1-3):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. FRAUDES NO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO DFTRANS. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ESTREITA RELAÇÃO ENTRE O CHEFE DA UNIDADE DE BILHETAGEM E DE COOPERATIVA QUE PRATICAVA OS ILÍCITOS. CONDUTA OMISSA DO SERVIDOR EM SEU DEVER FUNCIONAL. RECEBIMENTO DE VALORES VARIADOS OFERECIDOS PELO DIRETOR DA COOPERATIVA E SUA ESPOSA. COAUTORIA DA ÚLTIMA. FIRME COMPROVAÇÃO. AMPLOS PODERES FINANCEIROS NA EMPRESA E INEQUÍVOCA CIÊNCIA E ATUAÇÃO CONJUNTA COM O DIRETOR. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USO DE ESCOLTA POLICIAL. FALSO PRETEXTO. SUPERIORES MANTIDOS EM ERRO. PREJUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. LAVAGEM DE CAPITAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO COM PARCELA ILÍCITA. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. OCULTAÇÃO DE PROPRIEDADE. CRIMES CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DO EXASPERAÇÃO. PRIMEIRA FASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CASO CONCRETO. PENA-BASE EM PATAMAR INFERIOR. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA-BASE FIXADA. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA DE UM DOS RÉUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 317, § 2º, E ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DA CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. OFERECIMENTOS DIVERSOS AO LONGO DO TEMPO. QUANTIAS VARIADAS. CRIME CONTINUADO. DETRAÇÃO. PEDIDO VOLTADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Associado aos autos, após o interrogatório dos acusados, cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal que correu perante o mesmo Juízo, com ciência dos réus, que decidiram em resposta à acusação se manifestarem quanto às provas apenas em alegações finais e, inclusive, um respondeu apenas aos questionamentos da defesa e outra manteve-se em silêncio, não há que se falar em cerceamento de Defesa se intimadas as partes para manifestarem-se em memoriais quando ao tema, tudo de acordo com o contraditório e com a ampla defesa e na linha do que autoriza o art. 231 do CPP, máxime quando a alegação é genérica (art. 563 do CPP) e constatada a utilização da quebra como mero reforço argumentativo a provas já demonstradas nos autos. Preliminar rejeitada. 2. Apreendidos diversos objetos dos acusados durante a deflagração de operação policial e devidamente analisados aqueles pertinentes e necessários ao esclarecimento dos fatos por meio de prova técnica, não há que se falar em ofensa ao art. 158 do Código de Processo Penal, verificando-se, em verdade, que a insurgência quanto à ausência de prova se volta ao próprio mérito. 3. Demonstrado por meio de acervo probatório firme e robusto a existência de fraude em prejuízo do Distrito Federal no âmbito de cooperativa de transporte, em cenário que envolve diversos oferecimentos de valores ao longo do tempo a funcionário público que, por sua vez, praticou conduta omissa e conivente com as práticas delitivas, recebendo os diversos pagamentos, inequívoca a prática dos crimes do art. 317, § 2º, e art. 333, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. 4. Utilizada escolta policial pelo período de quase um ano, por chefe de unidade que se dizia ameaçado, em falso pretexto utilizado para manter os superiores em erro, resultando em prejuízo aos cofres do Distrito Federal, configura-se o crime do art. 171, § 3º, do Código Penal, sendo necessário não só a condenação do acusado pela prática do delito, mas também ao pagamento das quantias despendidas com o serviço. 5. Comprovada a aquisição de veículo com parcela ilícita, cujo registro se deu em nome de terceiro, ocultando sua propriedade, correta a condenação do réu pelo crime do art. 1º da Lei nº 9.613/98. 6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 7. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador. 8. Evidenciado, na segunda fase da dosimetria da pena, que, em relação a um dos réus, o d. sentenciante ultrapassou a razoabilidade segundo o parâmetro de 1/6 da pena-base, amplamente acolhido pela jurisprudência, somado à ausência de circunstância excepcional que justifique a exasperação superior, impõe-se a readequação da sanção. 9. A confissão qualificada resta configurada quando admitida a autoria, mas invocada excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o que não é o caso dos autos, em que negados todos os fatos imputados e reconhecidos em desfavor do réu. 10. Não há que se falar em crime único de corrupção ativa quando os oferecimentos e as promessas de vantagens ilícitas ao corréu perduram ao longo de mais de um ano, em práticas sucessivas que restaram evidenciadas, sobretudo, com a variação dos valores efetivamente repassados, configurando crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal. 11. Nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/84, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração de pena. 12. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida a do primeiro apelante e parcialmente provida a do segundo e da terceira apelante.



    Consta nos autos que HARUMY TOMONORI HONDA JR foi condenada pelos crimes do art. 171, § 3º (302 vezes), art. 317, § 1° (18 vezes), ambos do Código Penal, e art. 1° da Lei nº 9.613/98, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 48 dias-multa à razão mínima, bem como ao pagamento de R$ 294.585,36 a título de ressarcimento pelo dano causado (Doc. 715).



    RONALDO DE OLIVEIRA foi condenado pelo delito do art. 333, parágrafo único, do Código Penal (18 vezes), à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 24 dias-multa (Doc. 715).



    SORAYA GOMES DA CUNHA foi condenada pelo delito previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal (18 vezes), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 19 dias-multa à razão mínima (Doc. 715).



    Interpostos recursos de Apelação, somente os do réus RONALDO e SORAM foram parcial providos pelo TJDFT “para readequar a pena de RONALDO ao patamar de 7 anos de reclusão mais 22 dias-multa, mantendo-se os demais termos do decisum manteve a sentença condenatória” (Doc. 811).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 845).



    Irresignados, RONALDO e SORAIA interpuseram Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, LIV, LV, LVII e 93, IX, da CF/1988 (Doc. 860).



    Afirmam que “o acórdão não indicou com precisão em qual processo administrativo Harumy foi omisso, em que momento deixou de fiscalizar a COOPERBRAS, e ainda, qual ato deveria ter sido praticado e não o foi em relação à cooperativa e foi tomado contra outro permissionário de forma a comprovar uma omissão específica em relação a RONALDO e SORAYA” (Doc. 860, fl. 5).



    Sustentam que “o acórdão recorrido desconsiderou completamente o depoimento da testemunha Adelino Medeiros II, que confirmou a prestação de serviços de TI por parte do recorrente, sob o argumento vago de que sua narrativa seria "inconsistente". Ao mesmo tempo, considerou suficiente para a condenação o fato de os valores serem "incompatíveis" com a versão do acusado, exigindo dele a comprovação dos serviços prestados”(Doc. 860, fl. 27).



    Asseveram que “[o] acórdão recorrido, ao afirmar que as provas são "firmes" e "não abrem margem para dúvida", ignora os diversos elementos probatórios que contradizem a tese acusatória e geram dúvida razoável quanto à prática delitiva. Essa postura viola frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência e seu corolário, o princípio do in dubio pro reo”(Doc. 860, fl. 35).



    Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 860, fls. 51-52):



    2. reformar o acórdão recorrido, absolvendo o recorrente das imputações, nos termos do art. 386, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal, ou minorando a pena nos termos da fundamentação exposta; 



    3. Subsidiariamente, a anulação do processo desde a instrução processual, determinando-se a realização de perícia técnica nos processos administrativos referidos na denúncia, a fim de que seja respeitado o devido processo legal; 



    4. Caso não acolhidos os pedidos anteriores, a redução da pena imposta, com a exclusão da causa de aumento do art. 333, § único, do Código Penal, dada a ausência de demonstração do ato de ofício e o decote do crime continuado.



    A seu turno, a acusada HARUMY interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, LV, e LVII e 93, IX, da CF/1988 (Doc. 866).



    Sustenta que “o Acórdão se negou a enfrentar os argumentos defensivos na medida em que não se posicionou sobre o ônus probatório do Ministério Público, que, não se desincumbiu de demonstrar qual ato de ofício que ensejou o recebimento de valores por parte de Harumy para fazer ou deixar de fazer algo em benefício de Ronaldo”(Doc. 866, fl. 11).



    Segundo diz, “[o] acórdão incorreu em grave negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar adequadamente a tese defensiva sobre a necessidade de perícia nos processos administrativos do DFTRANS, nos quais, estariam evidenciados a tese da acusação do relativo aos supostos atos de favorecimento à COOPERBRÁS” (Doc. 866, fl. 12).



    Assevera que “[a] não observância da ausência de prova, implica em evidente violação ao contraditório e ampla defesa substancial, na forma do artigo 5º, LV e LVII, da Constituição Federal, em evidente violação aos princípios in dubio pro reo e presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa” (Doc. 866, fl. 32).



    Pede, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 866, fls. 44-45): 



    anular o acórdão impugnado e determinar novo julgamento, em razão da negativa de prestação jurisdicional; 



    2. Reformar o acórdão recorrido, absolvendo o recorrente das imputações, nos termos do art. 386, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal, ou minorando a pena nos termos da fundamentação exposta; 3. Subsidiariamente, a anulação do processo desde a instrução processual, determinando-se a realização de perícia técnica nos processos administrativos referidos na denúncia, a fim de que seja respeitado o devido processo legal;



    O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 279, 282 e 356/STF, bem como por ser “inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais” (Docs. 887 e 889).



    No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 923 e 929).



    Ressalto que houve interposição de Recursos Especiais (Doc. 858 e 864), os quais foram inadmitidos na origem (Docs. 887 e 889). Houve a interposição de Agravo (Docs. 916 e 931), os quais tiveram o provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Docs. 999 e 1.000). Interpostos Agravos Regimentais, foram estes desprovidos (Doc. 1.021), tendo essa decisão transitado em julgado.



    A acusada SORAYA peticionou desistindo do Recurso Extraordinário (Doc. 1.036).



    É o relatório.



    Inicialmente, homologo o pedido de desistência da acusada SORAYA.



    Assim, analiso os recursos dos réus RONALDO e HARUMY. Por oportuno, os analisarei conjuntamente. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



      Eis os fundamentos de RONALDO para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 860, fls. 2-3):



    1.2. Do prequestionamento e da repercussão geral 



    As questões constitucionais ora arguidas foram devidamente prequestionadas no acórdão que julgou o recurso de apelação ou nos embargos de declaração apresentados pelo recorrente, havendo o prequestionamento explícito, implícito ou fícto, a depender da matéria, conforme será demonstrado no início de cada capítulo. 



    A repercussão geral das questões constitucionais debatidas no presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos das partes, pois envolve temas de relevância jurídica, política, social e econômica que afetam diretamente a aplicação de garantias fundamentais no processo penal brasileiro. 



    Quanto à negativa de prestação jurisdicional (violação ao art. 93, IX, da CF/88), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 339 (RE 575.144-RG), onde se discutiu a "aferição da ocorrência de decisão judicial sem fundamentação" como hipótese de negativa de prestação jurisdicional. 



    O tema, embora já julgado, permanece relevante, especialmente nos casos em que, como o presente, o tribunal de origem deixa de enfrentar argumentos substanciais da defesa capazes de infirmar a conclusão adotada. Em relação as demais questões é evidente que transcende os interesses das partes e possui relevância nacional por tratar de temas como: 



    1. Os limites da inversão do ônus da prova em matéria criminal, especialmente em crimes de corrupção; 2. A necessidade de perícia técnica em crimes que deixam vestígios materiais, como atos administrativos potencialmente fraudulentos; 3. A exigência de individualização específica dos atos de ofício em crimes de corrupção; 4. Os parâmetros para a configuração da continuidade delitiva em crimes de corrupção. 



    É notório que os crimes de corrupção figuram entre as infrações penais de maior repercussão no cenário jurídico nacional, especialmente em relação aos limites probatórios para sua configuração. A definição de critérios claros e constitucionalmente adequados para a condenação nesses crimes é tema que ultrapassa os interesses individuais dos recorrentes. 



    Ademais, a questão tem potencial de repetição em milhares de processos criminais em todo o país, pois trata de garantias processuais básicas aplicáveis a todos os réus em processos-crime, como a necessidade de produção de provas técnicas, a correta valoração probatória e a observância do ônus da prova. 



    Dessa forma, o reconhecimento da repercussão geral das questões constitucionais aqui suscitadas é medida que se impõe, nos termos do art. 102, §3º da Constituição Federal, para permitir a pacificação da interpretação constitucional sobre temas de inegável relevância jurídica, política e social.



    Transcrevo, também os argumentos da acusada HARUMY (Doc. 866, fls. 8- 9):



    4. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Art. 102, § 3º, da CF, e Art. 1035, § 2º, do NCPC) 



    Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, observa o recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute a aplicação dos princípios da in dubio pro reo, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, e da motivação das decisões judiciais, matérias afetas a toda a prestação jurisdicional. 



    Com efeito, a negativa de prestação jurisdicional, bem como o contraditório e ampla defesa e o in dubio pro reo são temas de repercussão geral, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    O presente recurso trata diversas violações constitucionais, portanto, possui relevância jurídica, pois a forma de interpretação da Carta Magna, além de contrário ao entendimento consolidado pelo STF, não atinge somente o recorrente, mas sim todos os acusados penalmente, uma vez que o entendimento pela condenação sem apreciação de todas as provas, fere o princípio do contraditório e ampla defesa. A decisão recorrida fere frontalmente a Constituição Federal do Brasil, conforme será demonstrado em tópico próprio ao decorrer desta peça. Diante disso, o recurso está em claro enquadramento objetivo à Repercussão Geral prevista no art. 1035, §3º, inciso I do CPC. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso, o Tribunal de origem condenou os réus, afastando as nulidades anteriormente arguidas, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 811, fls. 6-46): 



    Em breve síntese do necessário, constata-se, na origem, que a HARUMY TOMONORI HONDA JR foi imputada a prática dos crimes descritos no art. 171, § 3º, art. 317, § 1°, ambos do Código Penal, e art. 1° da Lei nº 9.613/98, ao passo que a RONALDO DE OLIVEIRA e SORAYA GOMES DA CUNHA foi atribuída a prática do delito do art. 333, parágrafo único, do Código Penal, em razão dos fatos narrados na denúncia de ID 59883192, a saber:



    [...]



    Conforme bem exposto pelo d. Juízo a quo, no que tange à cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal (autos nº 0003259-67.2019.8.07.0001), a medida correu também perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília e foi devidamente apontada na ação penal nº 0732527-91.2020.8.07.0001, que decorre do mesmo ponto de partida da presente ação – Operação Trickster –, em que são réus os apelantes RONALDO e SORAYA, cuja ciência é inequívoca. 



    Ademais, na linha do que argumentado pelo Ministério Público, não só os acusados destacaram que se manifestariam quanto às provas apenas em sede de alegações finais quando da resposta à acusação, como também a acusada SORAYA exerceu seu direito constitucional de permanecer em silencio durante o interrogatório, ao passo que o réu RONALDO apenas respondeu às perguntas da Defesa.



    [...]



    Vale a menção, inclusive, que o crime de corrupção passiva é classificado, em regra, como transeunte[1] e, in casu, todos os objetos atrelados à apuração dos fatos, decorrentes das diversas medidas judiciais deferidas, foram devidamente examinados por meio de prova técnica, não havendo que se falar em ofensa ao art. 158 do Código de Processo Penal. 



    Rejeita-se, pois, as preliminares de nulidade aventadas, seguindo, por oportuno, ao exame do mérito.



     2 – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA 



    A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelos elementos produzidos durante a fase do inquérito policial, em especial as planilhas extraídas dos computadores da COOPERBRAS (ID 59883193); os relatórios CORF (ID 59883201, pp. 4/16, 17/30 e 31/44, ID 59883202, ID 59883203, ID 59883211 – pp. 1/22, IDs 59883213/59883214, ID 59883224 – pp. 30/53, ID 59882847 – pp. 1/33, ID 59882852 – pp. 2/9, ID 59882854 – pp. 5/ 22, ID 59882855, ID 59882856 – pp. 1/10, pp. 11/25, ID 59883021 – pp. 40/101/ID 72119784 e ID 59882830 a 59882832); os autos de apresentação e apreensão (ID 59883080, ID 59883204 – pp. 6/8, pp. 15/16, pp. 28/29 e pp. 30/31, e ID 59883398); os laudos de perícia criminal (ID 59883080, ID 59883221, ID 59883230 – pp. 2/4, ID 59883231, ID 59882852 – pp. 11/21, ID 59883383, ID 59883399 e ID 59883548); o Ofício SEI-GDF – CM/GAB/ASGAB e anexos (ID 59883222 – pp. 2/14); o relatório de análise financeira de ID 59882858 – pp. 4/5; a nota técnica de ID 59881944 – pp. 3/9; assim como pela prova oral colhida em juízo.



    Já a autoria, por sua vez, é igualmente evidente, constatada pelo robusto acervo probatório documental, aliado aos depoimentos colhidos na fase judicial, que, em suma, reiteram as declarações prestadas na fase pré-processual, todas harmônicas e convergentes para a firme conclusão de que os acusados, de forma livre e consciente, praticaram as condutas descritas na peça inaugural.



    [...]



    Delineada a prova oral colhida perante o Juízo, verifica-se acervo probatório robusto, apto a demonstrar, de modo cristalino, a prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, estelionato contra a administração pública e lavagem de capitais.



    2.1 – DA CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA



    [...]



    Por outro lado, o casal de acusados RONALDO e SORAYA, que dirigiam a cooperativa COOPERBRÁS, realizaram diversas operações fraudulentas que resultaram no recebimento indevido de valores em prejuízo do Distrito Federal, envolvendo, em especial, o descarregamento sucessivo e sequenciado de cartões de uso no SBA. 



    Aliás, conforme a prova técnica produzida, da qual se destaca o Laudo de Perícia Criminal nº 24.163/18 (ID 59883231), foram localizados diversos arquivos relacionados a intenso controle de cadastro e emissão de passe livre estudantil na própria cooperativa, inclusive em trecho de transporte em que os acusados já atuavam por meio de transporte escolar junto à Secretaria de Educação, bem como planilhas contendo controle de cartões com o saldo, valor a descarregar e nome dos “valeiros” (pessoas dedicadas a negociação dos cartões), dos quais se ressaltam GLADSTONE e JAQUELINE.



    [...]



    Além de demonstrada a frequente presença de HARUMY na COOPERBRAS, a prova testemunhal, em especial o relato dos policiais responsáveis pela escolta, aponta a ausência de visitas reiteradas aos demais cooperados, o que reforça ainda mais a existência de forte laço entre os réus. 



    Note-se, pois, que HARUMY: (i) estava ciente de que RONALDO e SORAYA prestavam serviço de transporte escolar e ainda assim permitiu o cadastramento de alunos da região no passe livre estudantil; (ii) forneceu planilhas de controle da DFTRANS em relação a diversas quantias irregulares; e (iii) alertou RONALDO sobre a fiscalização de FERNANDO. 



    Evidenciada a relação de HARUMY com SORAYA e RONALDO, nota-se também robusta demonstração dos pagamentos recebidos pelo primeiro e oferecidos pelo casal.  



    Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:   



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.     



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:    



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente